Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600104-05.2022.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
– ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza
grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a
efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes TRE/PR.
2. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, RE nº 0600493-27.2020.6.16.0048, rel. ROGÉRIO DE ASSIS, DJE
08/06/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO
APRESENTADA COM O RECURSO. EFEITOS FUTUROS. NÃO
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
INAPLICÁVEIS. DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
5. A abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral é
obrigatória para os candidatos ainda que não haja movimentação financeira
declarada, uma vez que sua ausência impede a fiscalização por esta Justiça
Especializada e acarreta a desaprovação. Precedentes. 6. Recurso
conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas.
[TRE-PR. RE n 0600370-29.2020.6.16.0048, Ac. n 59577, Rel. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS,
publicado no DJE em 31/08/2021]

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. SUSPENSÃO DO REPASSE DE
Num. 43721106 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544424500000042680717
Número do documento: 23091519544424500000042680717
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 12:51:49

VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
(...)
2. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impe

Inteiro teor:
18/09/2023
Número: 0600104-05.2022.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/07/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600104-
05.2022.6.16.0070, que julgou desaprovadas as contas do Movimento Democrático Brasileiro, do
município de Kaloré, com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, ante a não
abertura da conta específica de campanha "Doações para Campanha", de natureza permanente e
obrigatória, em ofensa aos artigos 3º, II, e parágrafo único, 8º, II e § 2º, 10, II, 12, § 7º, combinados
com o art. 53, II, "a", da Resolução TSE n.º 23.607/2019, além da omissão na prestação de contas
parcial (art. 47, II, § 4º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 e suspendeu o repasse de quotas do
Fundo Partidário ao órgão municipal do Movimento Democrático Brasileiro, do Município de
Kaloré, pelo período de 1 (um) mês, devendo esta sanção ser aplicada no ano seguinte ao trânsito
em julgado desta decisão (art. 74, §§ 5º, 7º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019) (Prestação de
Contas Eleitorais do partido político Movimento Democrático Brasileiro - MDB, referente às
Eleições Gerais 2022, julgadas desaprovadas tendo em vista a constatação que o MDB, além da
omissão na prestação de contas parcial (art. 47, II, § 4º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019), não
abriu a conta bancária específica de campanha "Doações para Campanha", em ofensa aos artigos
3º, II, e parágrafo único, 8º, II e § 2º, 10, II, 12, § 7º combinados com o art. 53, II, "a", da Resolução
TSE n.º 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - KALORÉ - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43721106
15/09/2023
19:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.442

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600104-
05.2022.6.16.0070 – Kaloré – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - KALORÉ - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO.
NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE GRAVE. PRINCÍPIOS
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
R A Z O A B I L I D A D E I N A P L I C Á V E I S .
DESAPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. A abertura de conta bancária específica
para a campanha eleitoral é obrigatória para
os órgãos partidários ainda que não haja
movimentação financeira declarada, uma
vez que sua ausência impede a fiscalização
por esta Justiça Especializada e acarreta a
desaprovação. Precedentes.

2. A abertura da conta "Doações para
Campanha" é obrigatória para os órgãos
partidários municipais mesmo em se
tratando de eleições gerais. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido.
Contas desaprovadas.

Num. 43721106 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544424500000042680717
Número do documento: 23091519544424500000042680717
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 12:51:49

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou
desaprovadas as contas de campanha do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de
Kaloré-PR, relativas às eleições de 2022.

Por sentença, o Juízo da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia do Sul
julgou desaprovadas as contas em razão da omissão na apresentação da prestação de
contas parcial, bem como na ausência de abertura de conta bancária específica de
"doações para campanha". Determinou, ainda, a suspensão de repasses de cotas do
Fundo Partidário pelo período de 1 mês (id. 43663664).

O partido opôs embargos de declaração (id. 43663670), alegando omissão na
sentença, uma vez que "as irregularidades foram sanadas em sede de Prestação de
Contas Final (id . 110624357 e seguintes), de modo que não houve prejuízo na
fiscalização e análise da contas pela Justiça Eleitoral, motivo pelo qual, não há de se falar
em rejeição das contas", e que "em relação a abertura de conta, esclarece-se que o
Diretório Municipal não recebeu verbas do Partido para as Eleições Gerais de 2022 já que
a esfera partidária não estava envolvida na eleição, assim, em razão do alto custo
impossibilitou a abertura da conta bancária".

Em sentença de id. 43663672, o juízo rejeitou os embargos e manteve a
desaprovação das contas, sob o fundamento de a decisão não padece de qualquer dos
vícios alegados pelo embargante.

Irresignado, o prestador recorreu (id. 43663676), aduzindo, em síntese,
que as contas comportariam aprovação com ressalvas, uma vez que as falhas não teriam
comprometido a regularidade das contas ou impedido a sua fiscalização pela Justiça
Eleitoral, frisando que "não recebeu recursos, nem realizou despesas/movimentação de
recursos financeiros de qualquer espécie durante o exercício financeiro". Ao final
requereu o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e as contas
aprovadas, ainda que com ressalvas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 43678044).

É o relatório.
Num. 43721106 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544424500000042680717
Número do documento: 23091519544424500000042680717
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 12:51:49

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença que resolveu os
embargos foi publicada no DJE do dia 20/06/2023 (id. 43663674) e as razões foram
protocoladas em 23/06/2023 (id. 43663676).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.

Mérito

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

Num. 43721106 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544424500000042680717
Número do documento: 23091519544424500000042680717
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 12:51:49

No caso sub judice, tem-se que o partido teve suas contas relativas às
eleições 2022 reprovadas pelo juízo a quo face à ausência de abertura de conta bancária
específica de campanha.

Segundo o juízo:

(...)
Ao contrário do que alega o MDB, não é caso de aplicação do disposto no art.
32, § 4º, da Lei dos Partidos Políticos, no que toca à declaração de ausência
de movimentação de recursos, uma vez que aquele dispositivo se destina à
prestação de contas anual, a qual é regulada pela Resolução TSE n.º
23.604/2019.
A presente prestação de contas se refere à prestação de contas eleitorais das
Eleições Gerais 2022, a qual possui regra específica na Lei da Eleições e que
é regulamentada, nas Eleições 2022, pela Resolução TSE n.º 23.607/2019, a
qual exige a abertura da conta bancária "Doações para Campanha", dizendo
inclusive que esta não deverá ser encerrada e que é de caráter permanente,
como adiante se verá.
A abertura da conta bancária pelos órgãos partidários das três esferas
(municipal, estadual e nacional) é obrigatória independentemente do
recebimento de recursos financeiros.
Não é caso de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
para aprovar as contas com ressalva, uma vez que a Resolução TSE n.º
23.607/2019, de dezembro de 2019, diz que é obrigatória para os partidos
políticos a abertura da conta "Doações para Campanha", a qual deveria ser
aberta até o dia 15 de agosto do ano eleitoral, e que esta não deverá ser
encerrada, tendo caráter permanente e obrigatório, além do que já vigia esta
resolução nas Eleições 2020, da qual participou o órgão municipal do MDB,
inclusive com candidato próprio ao cargo de prefeito.
(...)
Forte nestas razões, a desaprovação das contas é medida que se impõe,
ante a não abertura da conta corrente específica de campanha "Doações
para Campanha", permanente e obrigatória, bem como pela omissão na
prestação de contas parciais.
O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação
de recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do
ano seguinte, devendo esta sanção ser aplicada no ano seguinte do trânsito
em julgado da decisão que desaprovar as contas, pelo período de 1 (um) a 12
(doze) meses (art. 74, §§ 5º e 7º da Resolução TSE n.º 23.607/2019).
Considerando que se trata de Eleições Gerais, em que os gastos
normalmente são concentrados nos órgãos partidários regionais, bem como
que não houve arrecadação ou gastos de recursos pelo órgão municipal, a
sanção a ser aplicada deverá ser a mínima, ou seja, de suspensão do
repasse de quotas do Fundo Partidário pelo período de 1 (um) mês, a ser
aplicada no ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão.
Ante o exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, do município de Kaloré, com fulcro no art. 74,
III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, ante a não abertura da conta
específica de campanha "Doações para Campanha", de natureza permanente
Num. 43721106 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544424500000042680717
Número do documento: 23091519544424500000042680717
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 12:51:49

e obrigatória, em ofensa aos artigos 3º, II, e parágrafo único, 8º, II e § 2º, 10,
II, 12, § 7º, combinados com o art. 53, II, "a", da Resolução TSE n.º
23.607/2019, além da omissão na prestação de contas parcial (art. 47, II, §
4º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.SUSPENDO o repasse de quotas do
Fundo Partidário ao órgão municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO, do Município de Kaloré, pelo período de 1 (um) mês, devendo
esta sanção ser aplicada no ano seguinte ao trânsito em julgado desta
decisão (art. 74, §§ 5º, 7º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019).
(...)

Em suas razões, o recorrente alega que "não abriu a conta bancária, mas sua
ausência, por si só, não enseja na desaprovação das contas, tampouco no julgamento
como não prestadas."

Aduz que "a falta da conta bancária não causou prejuízo à fiscalização
contábil exercida sobre o partido, isso porque, somente se exige a abertura de conta
bancária àqueles partidos que, direta ou indiretamente, recebam recursos financeiros" e,
no caso, "a irregularidade é superada com a demonstração da inexistência de recursos
em espécie e ausência de movimentação financeira, não configurando prejuízo ao
controle da contabilidade, permitindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para aprovar, mesmo que com ressalvas, as contas em questão".

Pois bem.

Ao tratar da matéria, a Lei nº 9.504/97 dispõe:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para
Prefeito e Vereador em Municípios onde não haja agência bancária ou posto
de atendimento bancário. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

Por força do § 2º desse dispositivo, somente candidatos em municípios não
providos de atendimento bancário ficam desobrigados da abertura de conta, hipótese na
qual não se enquadra Kaloré - o que sequer foi alegado.

Com isso, mesmo em se tratando de localidade de população reduzida, a
abertura da conta bancária era obrigatória aos partidos, independentemente de
apresentarem movimentação financeira ou não.

Esses dispositivos estão disciplinados na resolução TSE nº 23.607/2019 nos
seguintes termos:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de
conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Num. 43721106 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544424500000042680717
Número do documento: 23091519544424500000042680717
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 12:51:49

Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha"
até o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano
eleitoral.
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste
artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no
caput não se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o
registro indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a
contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de
arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.

Quanto à alegada autorização legal para que o partido deixe de prestar
contas quando ausente a movimentação financeira, decorrente do disposto no art. 32, §
4º, da Lei n. 9.096/95, tem-se que a leitura do dispositivo é o bastante para rechaçar sua
pretensão:

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o
balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.
(Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados
de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção,
declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos
contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado
no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de
movimentação de recursos nesse período. (Redação dada pela Lei nº 13.831,
de 2019)

O referido dispositivo claramente trata das prestações de contas anuais dos
partidos, desobrigando aqueles que não apresentaram movimentação financeira de
prestá-las no dia 30 de junho do ano seguinte ao do exercício financeiro findo, não sendo
aplicável ao procedimento das prestações de contas eleitorais.

Como expressamente referido, aplica-se ao caso a disposição do art. 22, §
2º, da Lei n. 9.504/97, regulamentado pelo art. 8º, §§ 1º, 2º e 4º, da Resolução TSE n.
23.607/2019.

Num. 43721106 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544424500000042680717
Número do documento: 23091519544424500000042680717
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 12:51:49

Em suma, não se enquadrando o recorrente em nenhuma das hipóteses de
dispensa de abertura de conta bancária de campanha e sendo certo que a obrigação
persiste mesmo que não haja movimentação de recursos financeiros, a irregularidade é
manifesta, tendo a jurisprudência caminhado nesse sentido.

A partir das eleições de 2018 o Tribunal Superior Eleitoral possuía o seguinte
entendimento, que permanece atual:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. DECISÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA 30/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não conduzem à reforma da
decisão.
2. A jurisprudência desta CORTE SUPERIOR assenta que a falta de abertura
de conta bancária é falha, por si só, suficiente à desaprovação das contas,
diante da gravidade da circunstância. Incidência do óbice da Súmula 30/TSE.
3. Ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação, o partido está
obrigado a proceder com a abertura de conta específica de campanha, nos
termos do art. 10, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017, excepcionadas apenas as
situações previstas no § 4º, o que não é o caso.
4. Agravo Regimental desprovido.
[TSE. AgRG no REspE nº 8761, Acórdão, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
publicado no DJE em
03/08/2021]

No mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. DECISÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS SÚMULAS 24 E 30/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não conduzem à reforma da
decisão.
2. A jurisprudência desta CORTE SUPERIOR assenta que a falta de abertura
de conta bancária é falha, por si só, suficiente à desaprovação das contas,
diante da gravidade da circunstância. Incidência do óbice da Súmula 30/TSE.
3. Ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação, o partido e os
candidatos estão obrigados a proceder com a abertura de conta específica de
campanha, nos termos do art. 10, § 2o, da Res.- TSE 23.553/2017,
excepcionadas apenas as situações previstas no § 4o, o que não é o caso,
diante da renúncia à candidatura após 17 dias da data da concessão do
CNPJ, extrapolando, portanto, em 7 dias o prazo legal.
4. Agravo Regimental desprovido. O Tribunal, por unanimidade, negou
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator".
[TSE, AREspE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
Num. 43721106 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544424500000042680717
Número do documento: 23091519544424500000042680717
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 12:51:49

no 0600220- 20.2020.6.16.0025, CAMBARÁ - PR, Relator(a) Min. Alexandre
de Moraes, DJE: 23/06/2022]

Da mesma forma, o entendimento consolidado pelo TRE-PR a partir das
eleições de 2020 é no sentido de que a não abertura injustificada de conta bancária por
candidatos e partidos configura irregularidade grave, insuscetível de aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que conduz à desaprovação das
contas.

No sentido:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza
grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a
efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes TRE/PR.
2. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, RE nº 0600493-27.2020.6.16.0048, rel. ROGÉRIO DE ASSIS, DJE
08/06/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO
APRESENTADA COM O RECURSO. EFEITOS FUTUROS. NÃO
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
INAPLICÁVEIS. DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
5. A abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral é
obrigatória para os candidatos ainda que não haja movimentação financeira
declarada, uma vez que sua ausência impede a fiscalização por esta Justiça
Especializada e acarreta a desaprovação. Precedentes. 6. Recurso
conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas.
[TRE-PR. RE n 0600370-29.2020.6.16.0048, Ac. n 59577, Rel. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS,
publicado no DJE em 31/08/2021]

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. SUSPENSÃO DO REPASSE DE
Num. 43721106 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544424500000042680717
Número do documento: 23091519544424500000042680717
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 12:51:49

VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
(...)
2. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e deste
Tribunal.
3. A penalidade de suspensão dos repasses das verbas do Fundo Partidário,
prevista no artigo 74, §§ 5º e 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, deve ser
aplicada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de
modo que não torne inviável a subsistência da agremiação.
4. Recurso conhecido e não provido.
[TRE-PR. RE n 0600515-70.2020.6.16.0150, Ac. n 59677, Rel. RODRIGO
OTÁVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, publicado no DJE em
27/09/2021]

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO DA FISCALIZAÇÃO.
VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. Trata–se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
partidárias relativas às Eleições de 2020, eis que não houve abertura das
respectivas contas bancárias.
2. A não abertura das contas bancárias específicas e, por isso, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas durante a
campanha eleitoral. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal.
3. Em razão da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
há se manter a desaprovação das contas, mas com a redução da penalidade
aplicada de 12 (doze) para 3 (três) meses de suspensão das cotas do Fundo
Partidário, tendo em vista a gravidade da falha apontada devidamente
sopesada com a ausência de indícios de omissão.
4. Recurso conhecido e não provido.
[RECURSO ELEITORAL nº 060040531, Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 23, Data
04/02/2022]

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES PARA
CAMPANHA". OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A
Num. 43721106 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544424500000042680717
Número do documento: 23091519544424500000042680717
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 12:51:49

FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 6º, II e § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, os
partidos políticos estão obrigados a abrir a conta bancária "doações para
campanha", independentemente da movimentação de recursos financeiros. 2.
A não abertura de conta específica é irregularidade grave, que, por prejudicar
a fiscalização e a confiabilidade das contas, é suficiente para autorizar sua
desaprovação.
3. Recurso conhecido e não provido.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060000890, Acórdão de , Relator(a)
Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 69, Data
11/04/2023]

Na mesma esteira, a Procuradoria Regional Eleitoral assentou que o "as
irregularidades encontradas são dotadas de gravidade suficiente para ensejar a
desaprovação, pois, de fato, a abertura de contas específicas para a movimentação de
recursos pelas agremiações partidárias durante campanhas eleitorais é obrigação
incontornável, ainda que não haja movimento financeiro algum no respectivo período" (id.
43678044).

Para as eleições 2022, esta Corte Regional vem reafirmando esse
entendimento. A título de ilustração, indica-se o seguinte precedente, pela sua clareza e
pela similitude fática com os presentes:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. DIRETÓRIO MUNICIPAL.
CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS. PRETENSÃO DE AFASTAR
IRREGULARIDADES NÃO APONTADAS PELO ÓRGÃO JULGADOR NA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DA CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES DE
CAMPANHA". IRREGULARIDADE QUE CONDUZIU À DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. OBRIGATORIEDADE DE SUA ABERTURA.
COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
OCORRE COM A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NAS
ELEIÇÕES GERAIS REMANESCE A MESMA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E
DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. Não se
vislumbra interesse recursal sobre ponto ao qual a sentença não se referiu.
2. Ainda que as eleições sejam gerais, a alegação de ausência de
movimentação financeira não afasta a obrigação de proceder à abertura
da conta bancária "doações de campanha".
3. A comprovação da movimentação financeira ou sua ausência decorre
da apresentação dos extratos bancários das respectivas contas, o que
ficou prejudicado ante a ausência da abertura da conta corrente.
4. O entendimento desta Corte tem sinalizado no sentido de que a ausência
de abertura de conta bancária é irregularidade grave e insanável, ainda que
não tenha havido recebimento de recursos financeiros, pois caracteriza a
quebra na confiabilidade das contas, além do prejuízo à atividade
Num. 43721106 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544424500000042680717
Número do documento: 23091519544424500000042680717
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 12:51:49

fiscalizatória da Justiça Eleitoral.
5. Recurso Eleitoral parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido.
[TRE-PR, REl nº 060012921, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
26/06/2023, não destacado no original]

Portanto, inexistindo justificativa para a não abertura de conta bancária
específica para a campanha, a irregularidade não tem como ser afastada, não sendo
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade com o fim de
aprovação das contas, ainda que com ressalvas.

A aplicação desses princípios seria possível para a adequação de eventual
sanção de suspensão de recebimento de cotas do Fundo Partidário que se mostrasse
exacerbada. No caso, contudo, a determinação contida na sentença quanto à suspensão
de repasse de cotas do Fundo Partidário à agremiação, fixada pelo prazo de 1 mês,
mostra-se proporcional e adequada à sanção da irregularidade observada nas contas e
deve ser mantida.

A desaprovação das contas, portanto, é medida que se impõe, devendo ser
mantida a sentença recorrida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600104-05.2022.6.16.0070 - Kaloré - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - KALORÉ - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MIRIAM CIPRIANI
GOMES - PR16759-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA
RODRIGUES REIS - PR94610, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, LARISSA
ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302 - RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR.-

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 43721106 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544424500000042680717
Número do documento: 23091519544424500000042680717
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 12:51:49

termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43721106 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544424500000042680717
Número do documento: 23091519544424500000042680717
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 12:51:49